Tribunal: TJPA
Processo: 0910754-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910754-76.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE FLAVIO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo desde 2002, pleiteando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991. Sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a reclassificação do servidor com base no decurso de quatro interstícios de cinco anos, diante da omissão da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o direito à progressão funcional por antiguidade tem caráter automático e vinculado, nos termos da legislação municipal; (ii) definir se incide a prescrição do fundo de direito; (iii) verificar se há vedação à cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço; (iv) analisar se eventual impacto orçamentário impede o reconhecimento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por antiguidade, prevista na legislação municipal, ocorre de forma automática e objetiva a cada cinco anos de efetivo exercício, sendo direito subjetivo do servidor e independe de requerimento ou avaliação.

4. A omissão da Administração quanto à concessão da vantagem configura relação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula nº 85/STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da impetração.
5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, carreira e tempo de serviço, sendo juridicamente possível a cumulação.

6. A alegação de impacto financeiro e risco fiscal não afasta a obrigação legal, pois a vantagem está compreendida na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91 constitui direito subjetivo do servidor, com implementação automática a cada cinco anos de efetivo exercício, sem necessidade de ato discricionário.
2. A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, por se tratarem de vantagens distintas.
3. A relação jurídica é de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula nº 85/STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.
4. A existência de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de obrigação legal vinculada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0910754-76.2023.8.14.0301, interposta pelo município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por José Flávio Souza.

A peça inicial narra que o impetrante, servidor público estatutário do município de Belém desde 01 de outubro de 2002, tendo ingressado através de concurso público, no cargo efetivo de motorista vinculado à Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, não teve implementada a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

Sustenta o impetrante que, por força da legislação local, o servidor faz jus à elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada cinco anos de efetivo exercício, desde que preenchidos os requisitos legais, o que alega ter ocorrido, uma vez que já conta com mais de vinte (20) anos de serviço público ao município de Belém.

Afirma, ainda, que a Administração permanece omissa, mantendo-o na referência salarial desde a sua efetivação, em 2002, o que configura flagrante ilegalidade.

Aponta a presença de direito líquido e certo, amparado em prova documental pré-constituída, a inexistência de óbice legal à concessão de medida liminar, e a incidência da tese firmada no Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu liminarmente a imediata implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com reclassificação para a referência nº 10 (dez) com a retificação de seus assentamentos funcionais e o reconhecimento dos efeitos financeiros atuais e retroativos, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ademais, a própria Constituição Federal consagra o Princípio da igualdade, ao vedar, no caput do Art. 5º, o tratamento desigual para os iguais. Importante observar que este juízo não tem o poder de aumentar vencimento de servidor público, inclusive, referida vedação é sumulada pela Corte Suprema (Súmula nº 339 do STF), tampouco a parte autora busca esse fim.

O que se quer, em verdade, é tão somente retificar equívocos no enquadramento e progressões funcionais do(a) servidor(a), a fim de que sejam incorporados em seus vencimentos.

Logo, considerando que a parte autora é servidor(a) público(a) estatutário(a), nomeado(a) em vista de aprovação em concurso público, sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, deve ser contemplado(a) pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 5 anos, considerando, ainda, que a Lei do Plano de Cargos e Salários, a Lei nº. 7.528, é datada de 1991.

Reconhecido o direito da parte autora às progressões funcionais pleiteadas, este juízo concede a segurança pleiteada na exordial para determinar à autoridade coatora que implemente as progressões funcionais que lhe são devidas.

Dessa forma, a legislação aplicável ao caso da parte autora é clara, não restando dúvidas quanto à possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo correspondente.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo concede a segurança para determinar à autoridade coatora que implemente a progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte demandante, da elevação de nível de progressão funcional em 20% (vinte por cento) - 4 interstícios de progressão, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal, devem os autos ser remetidos ao TJPA para o reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, que a pretensão estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a progressão funcional não se trata de prestação de trato sucessivo, mas de ato único, com efeitos concretos, cujo prazo prescricional seria de cinco anos a contar do momento em que o servidor tomou ciência da ausência de reclassificação.

No mérito, sustentou que o direito à progressão não poderia ser reconhecido sem que houvesse prévio enquadramento do servidor no plano de carreira específico, alegando semelhança com a jurisprudência do STJ sobre reenquadramentos e a inaplicabilidade da Súmula 85/STJ ao caso.

Apontou, ainda, que o pagamento das diferenças salariais em razão da progressão por antiguidade conflitaria com o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por implicar cumulação com o adicional por tempo de serviço, ambos com fundamento no mesmo critério, quais sejam, tempo de exercício.

Acrescentou, também, que o deferimento da progressão funcional geraria impacto financeiro e efeito cascata nos cofres públicos, atingindo o equilíbrio orçamentário, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Argumentou, por fim, que a decisão proferida violaria os princípios da razoabilidade e da separação dos poderes.

O impetrante, recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da sentença.

Argumentou que o direito à progressão funcional está previsto em lei municipal com eficácia plena e que a omissão da Administração configura relação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Sustentou que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo cumuláveis, conforme jurisprudência do TJPA.

Por fim, refutou os argumentos relativos a impacto orçamentário e reiterou a aplicação do Tema 1.075 do STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer a existência de direito líquido e certo, a ausência de prescrição do fundo de direito e a legalidade da progressão funcional nos termos da legislação municipal.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, determinando à autoridade coatora a imediata implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade ao servidor público municipal José Flávio Souza, com os devidos reflexos legais e financeiros, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Vale consignar que a lei municipal nº 7546/91 veio regulamentar os artigos vedados na lei municipal nº 7.507/1991, em especial os artigos que tratam sobre a progressão funcional por antiguidade, “in verbis”:

“Art. 1º -
Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7507
,
de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I - O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

II - O art. 13 terá a seguinte redação:

"Art. 13 - A Progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três (3) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta Lei".

III - O art. 16 terá a seguinte redação:

"Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado".

Art. 2º -
A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Como visto, o dispositivo do Art. 12 impõe obrigação legal objetiva e automática à Administração Pública Municipal de promover, a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço, a progressão horizontal por antiguidade dos servidores efetivos, sem necessidade de requerimento, avaliação ou ato discricionário.

O uso do termo “elevação automática” reforça que o direito subjetivo do servidor surge com o mero decurso do tempo, vinculando o gestor público à implementação imediata, sob pena de ilegalidade por omissão.

Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em sede de recurso repetitivo, já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a omissão da Administração Pública na concessão de progressão funcional a servidor público que preenche todos os requisitos legais, ainda que haja extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme assentado pelo STJ:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

(STJ - REsp: 1878854 TO 2020/0140784-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

No caso dos autos, o impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, possuir mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo de motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, preenchendo, portanto, os requisitos legais exigidos para a progressão funcional horizontal por antiguidade, que consiste na elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada cinco anos, conforme preveem expressamente os Arts. 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991.

Posteriormente, no que se refere à alegação de prescrição do fundo de direito, o argumento também não merece acolhimento.

A jurisprudência majoritária, inclusive a do STJ, é firme no sentido de que, tratando-se de omissão administrativa quanto à concessão de vantagem de trato sucessivo, a lesão se renova mês a mês, atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.

Assim, é plenamente cabível a impetração do mandado de segurança, não havendo prescrição do fundo de direito, apenas incidindo prescrição sobre eventuais parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Ainda no mérito, não prospera a tese recursal de inconstitucionalidade da cumulação entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, sob o argumento de que ambas teriam como fundamento o tempo de exercício.

Como bem assentado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), são vantagens de natureza jurídica distinta, ou seja, enquanto a progressão funcional implica ascensão na carreira, com mudança de referência salarial (e aumento remuneratório correspondente), o adicional por tempo de serviço é vantagem pecuniária autônoma e periódica.

Não se confundem, portanto, e são plenamente cumuláveis, conforme a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. ART. 37, XIV, DA CF/88. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou a sentença, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade, com o pagamento retroativo das diferenças, observado o prazo prescricional quinquenal e os critérios da legislação municipal. O Município sustenta ausência de prova dos requisitos legais e a impossibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento retroativo das diferenças, à luz da legislação municipal e da documentação apresentada; (ii) estabelecer se é vedada, pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço (triênio).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93) confere ao servidor o direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos objetivos: cinco anos de serviço e efetivo exercício das funções na Administração Municipal.

4. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço têm fundamentos e naturezas distintas, não configurando duplicidade remuneratória, pois a progressão implica avanço na carreira e o adicional premia a antiguidade, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da CF/88.

5. A autora comprovou o exercício efetivo das funções e o implemento do interstício temporal, sendo suficiente para o reconhecimento do direito, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário por parte do Município.

6. O argumento de que a decisão teria efeito multiplicador carece de fundamento, pois cada caso deve ser apreciado segundo as provas e peculiaridades próprias, e a concessão do direito não implica inovação ou risco ao equilíbrio fiscal.

7. Não incide a vedação constitucional à cumulação de acréscimos, pois se trata de rubricas diversas, reguladas por normas próprias e requisitos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A legislação municipal que prevê progressão funcional por antiguidade deve ser aplicada desde que comprovados os requisitos legais objetivos.

2. Não há vedação à cumulação de progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens com natureza e fundamento distintos, não incidindo a restrição do art. 37, XIV, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Leis Municipais nº 7.507/91, 7.528/91 e 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à distinção e possibilidade de cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0867532-58.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora pública municipal, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas retroativas relativas à progressão funcional a partir do requerimento administrativo, além de majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 tem caráter automático e independe de avaliação de desempenho ou outros critérios subjetivos;

(ii) saber se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio);

(iii) avaliar se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença impugnada;

(iv) analisar se há impacto financeiro apto a afastar o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Leis nº 7.528/91 e 7.673/93) prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade mediante a mera verificação do interstício de dois anos de efetivo exercício, sem condicionamento a avaliações subjetivas, configurando norma de eficácia plena.

4. A possibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio encontra respaldo na distinção jurídica entre as vantagens, sendo a primeira decorrente da estrutura da carreira e a segunda, de natureza eminentemente temporal.

5. Não houve inversão do ônus da prova, pois a servidora apresentou documentação funcional idônea, dotada de presunção de veracidade, não impugnada especificamente pela parte adversa.

6. A alegação de impacto financeiro e efeito multiplicador não possui força suficiente para afastar o direito líquido e certo amparado por norma expressa, tampouco para justificar o descumprimento de deveres legais da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93 constitui direito subjetivo do servidor, sendo automática a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.

2. A cumulação da progressão funcional com o adicional de triênio é juridicamente possível, dada a distinta natureza jurídica de ambas as vantagens.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apl. Cív. nº 0839068-92.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.03.2025; TJPA, AgInt nº 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.10.2022; TJPA, ApCiv nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.12.2020.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0832038-06.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Ademais, a alegação de impacto financeiro e risco ao erário também não se sustenta.

A jurisprudência do STJ afasta a utilização genérica de justificativas orçamentárias como fundamento para o descumprimento de direitos legalmente assegurados ao servidor público.

A progressão funcional, por estar prevista em lei com eficácia plena e por decorrer de fato jurídico consumado (tempo de serviço), não pode ser obstada por critérios discricionários da Administração, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, reconhecendo a legalidade da sentença e a presença de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, inclusive afastando as preliminares levantadas pela municipalidade.

Dessa forma, não há vícios na sentença de primeiro grau que determinem sua reforma. Pelo contrário, a decisão impugnada encontra-se em consonância com a legislação aplicável, com os precedentes vinculantes dos tribunais superiores e com a orientação desta Colenda Câmara.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025